Tribunal: TJSP
Processo: 2106543-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS E REGISTROS DE IP. Insurgência da requerida contra decisão que fixou multa cominatória para eventual descumprimento da obrigação de fazer deferida em sede liminar. Insurgência que pretende a revogação da ordem de fornecimento de dados estabelecida em decisum anterior, contra o qual não houve a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS E REGISTROS DE IP. Insurgência da requerida contra decisão que fixou multa cominatória para eventual descumprimento da obrigação de fazer deferida em sede liminar. Insurgência que pretende a revogação da ordem de fornecimento de dados estabelecida em decisum anterior, contra o qual não houve a interposição do recurso cabível. Preclusão temporal. Inteligência do artigo 507 do CPC. Precedentes deste E. TJSP. Recurso não conhecido.